Tribunal: TJDFT
Processo: 0712804-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES DE ROUBO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO DEFINIDO COM BASE NA PENA REMANESCENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO AUSENTES. CONTEXTOS DIVERSOS. VÍTIMAS DISTINTAS. PLURALIDADE DE DOLO. DECISÃO MANTIDA.
1. Da interpretação sistemática dos artigos 113 e 119 do CP, entende-se que, se houve evasão do apenado, o prazo prescricional recomeça a correr, simultaneamente e de forma isolada, para cada um dos crimes praticados em concurso, tendo como base a pena remanescente.
2. Não há prescrição da pretensão executória se, a contar da data da evasão, não transcorreu o prazo prescricional definido com base na pena remanescente.
3. O reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente unificação das penas, requer a presença de todos os requisitos estabelecidos no art. 71 do Código Penal, de ordem objetiva (mesma espécie e condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes) e de ordem subjetiva (vontade previamente planejada para a execução de crimes em continuidade).
4. Na espécie, da detida análise dos crimes contra o patrimônio (roubo) perpetrados pelo sentenciado, é de se afastar a hipótese da ficção jurídica relativa ao crime continuado, configurando-se mera reiteração criminosa.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.